Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Em análise preliminar dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que não foi comprovado o recolhimento do preparo, requisito obrigatório para o processamento do presente recurso, conforme disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Dessa forma, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.